Tribunal: STF
Processo: ARE 1459603
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.
 1.	Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 
 2.	Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).
 3.	Agravo regimental a que se nega provimento.